Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-24.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONEXÃO. FEITO ANTERIOR COM INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. ART. 82 CPP. SÚMULA No 235 DO STJ. APLICAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA

1. O art. 70, § 4o, do CPP apresenta regra específica quanto aos delitos de estelionato, ressaltando que, nesses casos, a competência será definida pelo local de domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.
2. Nos termos do art. 82 do CPP e do Enunciado no 235 da Súmula do STJ, não há conexão quando em um dos processos já houver sentença definitiva.

3. O STF já manifestou entendimento de que o dolo de fraudar do estelionato deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico, exatamente como no caso dos autos.

4. Não há falar em absolvição por inexistência de infração penal praticada ou por ausência de provas suficientes para embasar a condenação, haja vista que está claramente demonstrada a fraude praticada pelo réu, mediante a venda de aparelho celular via internet, sem a possibilidade de entregá-lo para a vítima, uma vez que a empresa passava por crise financeira.

5. Recurso desprovido.